Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos etc. Não obstante já ter me manifestado nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, em sede de apreciação liminar, afirmo impedimento para o julgamento do mérito do recurso em face de parentesco com magistrado que atuou posteriormente nos autos de origem no 0019629-63.2015.8.07.0001, conforme se verifica da decisão de ID 99422298, dos autos originários. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 17 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator